Tribunal: TJSP
Processo: 2112703-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO AGRAVADO COMO INVENTARIANTE, DEPOIS DE TER SIDO DESTITUÍDO. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE SE DEVE CONTRAINDICAR ESSA NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE HAVER UMA SITUAÇÃO DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS, O QUE FAZ EXISTIR UM CONFLITO DE INTERESSES. AGRAVANTES QUE AINDA AFIRMAM COMO IMPRÓPRIO QUE A NOMEAÇÃO TENHA OCORRIDO EM JULGAMENTO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO AGRAVADO COMO INVENTARIANTE, DEPOIS DE TER SIDO DESTITUÍDO. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE SE DEVE CONTRAINDICAR ESSA NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE HAVER UMA SITUAÇÃO DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS, O QUE FAZ EXISTIR UM CONFLITO DE INTERESSES. AGRAVANTES QUE AINDA AFIRMAM COMO IMPRÓPRIO QUE A NOMEAÇÃO TENHA OCORRIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO SUBSISTENTE, MAS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.